Tribunal: TJDFT
Processo: 0740711-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740711-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VYTAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, EDGAR ROCHA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705632-59.2021.8.07.0001 acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 210144345 do processo originário): “Cuida-se de cumprimento de sentença. As partes entabularam acordo de ID. 136427490, o qual foi homologado judicialmente (ID. 136723081), tendo a sentença transitado em julgado. Na INICIAL DO CUMPRIMENTO de ID. 204512331, a parte exequente afirma que a executada atrasou o pagamento de algumas parcelas do acordo e que pagou a última parcela de modo parcial. Alega a existência de débito de R$ 119.825,84. Intimada para pagamento voluntário, a executada apresentou IMPUGNAÇÃO de ID. 208505697. Aduz que os pagamentos das parcelas foram realizados tempestivamente, salvo a última parcela, que foi paga de forma parcial, restando o pagamento de R$ 6.000,00. Sobre esse débito, a executada que incidiria somente multa de 10%, correção monetária e juros de mora de 1% até o efetivo pagamento. Aponta como valor devido a quantia de R$ 8.272,21. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. A exequente juntou RESPOSTA de ID. 209137993. A exequente aduz que, com o inadimplemento, houve a revogação dos descontos concedidos no acordo homologado. DECIDO. Nos termos do acordo firmado em 12/09/2022, as partes concordaram que o débito atualizado (até a referida data) era de R$ 358.695,80, tendo a exequente consentido em receber o montante de R$ 290.000,00 para pagamento da dívida, mediante (i) entrada de R$ 50.000,00; e (ii) 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 20.000,00, com vencimento todo dia 15 de cada mês, sendo a primeira devida em 15/10/2022. As partes pactuaram a incidência de multa de 10% sobre o valor total da parcela em aberto, além de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês até o pagamento. Além disso, as partes dispuseram que o atraso de quaisquer parcelas, superior a 60 dias, importará “na revogação do desconto concedido neste acordo, retornando a dívida ao seu valor originário, a qual deverá ser acrescida de honorários advocatícios”. É incontroverso que a executada está inadimplente desde 16/09/2023 em relação ao pagamento dos R$ 6.000,00 restantes da parcela de R$ 20.000,00 vencida na referida data. A exequente aponta débito atualizado de R$ 119.825,84 (julho/2024). Por sua vez, a executada aduz que é devida a quantia de R$ 8.272,21 (julho/2024). A diferença salta aos olhos. Na inicial, a exequente afirma que a parte devedora atrasou algumas parcelas do acordo, as quais foram quitadas posteriormente. No entanto, a autora não indica quais parcelas que foram suspostamente atrasadas, não servindo como base para a propositura da presente ação. O que fundamenta o pedido de cumprimento é a reconhecida inadimplência da executada quanto à última parcela do acordo, no valor de R$ 20.000,00, a qual foi paga parcialmente (R$ 14.000,00), restando saldo devedor de R$ 6.000,00. É certo que as partes pactuaram a seguinte cláusula: Há inadimplemento superior a sessenta dias. No entanto, a cláusula deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé, da proporcionalidade, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem justa causa. O inadimplemento em questão, relevante à propositura da presente ação, alcançou apenas a última parcela do acordo. Dos R$ 20.000,00 devidos, restaram apenas R$ 6.000,00 a pagar. Pretende a parte autora restaurar a dívida originária com incidência dos honorários advocatícios, abatendo os valores pagos. Não lhe assiste razão, eis que representa interpretação desproporcional e ensejadora de ganhos indevidos. Na data da celebração do acordo (12/09/2022), o débito original era de R$ 358.695,80. A exequente concordou em receber a quantia de R$ 290.000,00. O desconto concedido foi de R$ 68.695,80, ou seja, aproximadamente 19,15% do débito original. O caminho inverso, de R$ 290.000,00 para R$ 358.695,80, representa um acréscimo de aproximadamente 23,7%. Não houve celebração de cláusula de vencimento antecipado da dívida. Nos termos do art. 413, do Código Civil, a a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Atribuindo interpretação equitativa e proporcional à cláusula pactuada, com fundamento no art. 413, do Código Civil, reputo que a revogação do desconto se dá apenas em relação às parcelas não pagas. Ponderando as diferenças percentuais para alcançar solução justa e pragmática, entendo que a revogação do desconto representa um acréscimo de 25% sobre o débito. No caso, todas as parcelas foram pagas, com exceção da última. A décima segunda parcela, no valor nominal de R$ 20.000,00, teve seu desconto revogado pelo inadimplemento, devendo o débito ser acrescido em 25% (R$ 5.000,00), além disso, deve incidir multa de 10% (R$ 2.000,00). Correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês devem correr a partir do vencimento da referida parcela (15/09/2023). Esse débito (R$ 27.000,00) deve ser acrescido de honorários advocatícios do acordo, os quais, no silêncio das partes, reputo ser de 10% (R$ 2.700,00). Chega-se ao débito de R$ 29.700,00, dos quais a executada pagou apenas R$ 14.000,00 (parte principal). Na data de 15/09/2023, com o abatimento do pagamento parcial, havia saldo devedor de R$ 13.000,00 (parte principal) e de R$ 2.700,00 honorários. Para apurar o valor real da execução, esse montante (R$ 13.000,00 de crédito principal e R$ 2.700,00 de honorários) deve ser atualizado com correção monetária e juros até a planilha apresentada pela exequente (17/07/2024 – ID. 204512332). Conforme planilha (anexa), há débito de R$ 18.020,22, na data de 17/07/2024. Por fim, o débito exequendo deve ser acrescido de multa de 10% e honorários de 10%, conforme regra do art. 523, § 1o, do CPC, eis que não houve pagamento voluntário. Chega-se ao débito total de R$ 21.624,26, na data de 17/07/2024, sendo: - R$ 14.947,16 (parte principal do acordo); - R$ 3.073,06 (honorários do acordo); - R$ 1.802,02 (multa de 10% do art. 523); - R$ 1.802,02 (honorários de 10% do art. 523). Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de R$ 98.201,58 (R$ 119.825,84 – R$ 21.624,26). Com base no princípio da vedação da decisão surpresa, deixo de condenar a parte exequente em honorários advocatícios sobre o excesso, eis que a apuração do valor do débito decorreu de redução equitativa pelo juízo da cláusula penal convencionada, não podendo a exequente ter antevisto o valor que seria o correto. Com a preclusão da presente decisão, junte-se planilha atualizada do débito e indique-se bens à penhora.” Em suas razões recursais (ID 64417196), afirma que as partes firmaram acordo, tendo a agravante/credora concordado em receber a quantia de R$ 290.000,00, a ser paga em 12 parcelas de R$ 20.000,00, além de uma entrada o valor de R$ 50.000,00. Informa que o acordo foi homologado judicialmente. Menciona que houve descumprimento do acordo, uma vez que a última parcela foi paga no valor parcial de R$ 14.000,00. Defende que o inadimplemento do acordo acarreta a revogação do desconto concedido, com acréscimo de juros de mora, correção monetária e honorários, conforme cláusula terceira. Afirma que houve trânsito em julgado, que homologou a cláusula penal. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para que seja reconhecida a cláusula penal do acordo homologado judicialmente, e, por consequência, que seja recebido o cumprimento de sentença no valor de R$ 119.825,84. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que é fato incontroverso que o acordo firmado entre as partes foi adimplido substancialmente. Na última parcela do acordo, o devedor deveria pagar o valor de R$ 20.000,00, todavia, pagou tão somente R$ 14.000,00. As partes pactuaram que o inadimplemento das parcelas do acordo acarretaria a revogação do desconto concedido, retornando a dívida ao seu valor originário, acrescido de honorários advocatícios. Nesse sentido, é o que dispõe a cláusula 3.2: “3.2. O atraso de quaisquer parcelas, superior ao prazo de 60 (sessenta) dias, implicará na revogação do desconto concedido neste acordo, retornando a dívida ao seu valor originário, a qual deverá ser acrescida de honorários advocatícios”. O juízo a quo concedeu interpretação equitativa e proporcional à clausula penal, determinando que o valor da última parcela fosse acrescido de 25% (percentual inadimplido sobre o débito), além de multa de 10%, correção monetária e juros de 1%, que deve incidir sobre o vencimento da parcela. Além disso, determinou que os honorários advocatícios devem incidir no percentual de 10%, totalizando a dívida no valor de R$ 21.624,26. O agravante, contudo, entende que deve ser revogado todo o desconto concedido, com a incidência dos demais encargos pactuados, totalizando um débito no valor de R$ 119.825,84. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a incidência da cláusula penal prevista no acordo firmado entre as partes acarreta majoração exorbitante do débito. Deve-se ponderar que, no caso em comento, foi paga quase a integralidade da dívida, uma vez que foi inadimplida somente a última parcela do acordo. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não merece reparos a decisão agravada, uma vez que deve ser reduzida equitativamente a cláusula penal, conforme prevê o art. 413 do CC. Vejamos: “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Assim sendo, diante da manifesta desproporcionalidade da cláusula penal, sobretudo ponderando as circunstâncias fáticas do caso concreto, no qual houve o inadimplemento somente da última parcela do acordo, a redução proporcional é medida que se impõe, conforme prevê o art. 413 do Código Civil. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A cláusula penal constitui elemento oriundo de convenção entre os contratantes, mas sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. É o que se depreende dos artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002” (REsp n. 1.466.177/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017). No mesmo sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. CONTRATO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA DO NEGÓCIO. MULTA CONTRATUAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE E DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE LEGAL. MULTA REDUZIDA. PRIMEIRO DESCUMPRIMENTO. ATRASO INEXPRESSIVO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA CONTRATUAL. ÚLTIMA PARCELA. MORA DE 41 (QUARENTA E UM) DIAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A transação é um contrato firmado pelas partes para prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas e "se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz" (Art. 842 do Código Civil). 2. A sentença que homologa judicialmente a transação celebrada pelas partes possui natureza integrativa do negócio jurídico, porquanto o reconhece judicialmente, sem, contudo, adentrar nos termos negociados. 3. Dispõe o Art. 413 do Código Civil que "a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio", o que revela o caráter de norma cogente e de ordem pública que impõe ao Juiz o dever de cumpri-la mediante a mitigação da vontade das partes no pacto e prevalência dos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. 4. A existência de coisa julgada decorrente de Sentença que homologa acordo realizado pelas partes não impede a redução de cláusula penal pelo Juiz, por meio de apreciação equitativa, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor da multa for manifestamente excessivo, com observância à natureza e à finalidade do negócio. 5. Levando-se em consideração que houve a quitação integral do débito principal e que o atraso no pagamento da parcela de n. 8 do acordo não foi expressivo (primeiro descumprimento do pacto), uma vez que seu adimplemento ocorreu com 1 (um) dia de atraso, mostra-se acertada a Decisão que reduziu a multa contratual ao importe de 10% (dez por cento) do valor total do débito original, com a incidência de juros e atualização monetária a partir da data do inadimplemento da última parcela do acordo, cujo pagamento se deu após 41 (quarenta e um) dias da data aprazada para seu adimplemento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1892990, 07156122820248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONVENCIONADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. A multa que pode ser reduzida na etapa de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil, é aquela estipulada como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer. II. Cláusula penal estipulada no próprio negócio jurídico para a hipótese de descumprimento da obrigação não se submete à redução autorizada pelo artigo 537, § 1o, do Estatuto Processual Civil, porém pode ser abrandada com base no artigo 413 do Código Civil. III. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, a cláusula penal pode ser atenuada judicialmente, independentemente de qualquer fronteira processual e até mesmo de provocação do interessado. IV. Cláusula penal que estabelece multa de 100% para qualquer descumprimento obrigacional, no contexto de acordo celebrado em ação de divórcio, padece de abusividade insofismável e, por esse motivo, pode ser temperada pela intervenção judicial guiada pelo princípio da razoabilidade. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1221268, 07032090320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020, g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. EXCESSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO ACORDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de ordem pública a qual pode ser arguida, inclusive, de ofício, não há de se falar em inovação recursal. 2. É certo que nos contratos realizados entre particulares há amplo espaço para o exercício da autonomia privada, facultando-se a inserção de disposições que visam compelir o cumprimento da obrigação firmada, quando não ofensivas aos preceitos de ordem pública decorrentes dos vetores constitucionalmente estabelecidos, a exemplo da função social dos contratos.2.1 A existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera, contudo, as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. 3. Aplicar a cláusula em sua totalidade diante das impontualidades exaradas e determinar o prosseguimento da execução é medida excessivamente desarrazoada e atenta diretamente contra o Princípio da Boa-fé objetiva. 4. O próprio ordenamento jurídico impõe o dever judicial de, em casos de flagrante excesso, reduzir a penalidade contratual aplicada, em observância à norma de ordem pública inserta no artigo 413 do Código Civil.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1217613, 07146290520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019, g.n.) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora